Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726288-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora